Tribunal: TJES
Processo: 5010829-87.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010829-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCIO GARCIAS DE BASTOS SOUZA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público Estadual,

em face de decisão proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Viana que, nos autos da execução penal nº 2000308-61.2020.8.08.0047, desclassificou a falta grave do reeducando para média.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que o apenado foi sancionado administrativamente pela prática de falta grave, relativa ao art. 50, inciso VI, da LEP, em razão de, no dia 14/02/2022, ter desrespeitado e ignorado as determinações dos inspetores penitenciários, tentando incitar os demais presos, contudo a magistrada de piso teria acatado as alegações da defesa e desclassificado a conduta para falta média, sem fundamentar sua decisão.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a prática da falta grave, aplicando ao agravado os consectários legais, com a regressão do regime de pena para o mais gravoso e a interrupção da execução para fins de cálculos progressivos, com o fulcro no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Contrarrazões pela defesa, pugnando pelo desprovimento do agravo para que seja mantido o reconhecimento da falta média.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID nº 3938550).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público Estadual,

em face de decisão proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Viana que, nos autos da execução penal nº 2000308-61.2020.8.08.0047, desclassificou a falta grave do reeducando para média.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que o apenado foi sancionado administrativamente pela prática de falta grave, relativa ao art. 50, inciso VI, da LEP, em razão de, no dia 14/02/2022, ter desrespeitado e ignorado as determinações dos inspetores penitenciários, tentando incitar os demais presos, contudo a magistrada de piso teria acatado as alegações da defesa e desclassificado a conduta para falta média sem fundamentar sua decisão.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada a fim de que seja reconhecida a prática da falta grave, aplicando ao agravado os consectários legais, com a regressão do regime de pena para o mais gravoso e a interrupção da execução para fins de cálculos progressivos, com o fulcro no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Contrarrazões pela defesa, pugnando pelo desprovimento do agravo para que seja mantido o reconhecimento da falta média.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID nº 3938550).

Pois bem.

Compulsando os autos, em especial o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 021/2022, depreende-se que foi imputada ao apenado, pela Comissão Disciplinar responsável, a sanção de falta grave, em razão de desobediência e desrespeito aos inspetores penitenciários ocorridos no dia 14/02/2022.

Conforme consta do livro de ocorrência da Penitenciária:

Informo que durante o procedimento de contagem do BLOCO I, o preso MARCIO GARCIAS DE BASTOS SOUZA (cela 10) não acatou a determinação do servidor DIEGO FERNANDES BREDA NF:3422623. Foi mais uma vez solicitado pelo referido servidor que entrasse em procedimento, e o mesmo ignorou a determinação do servidor e ficou com conversas aleatórias, debatendo e questionando a ordem do servidor atrapalhando o bom andamento do trabalho. Ato contínuo, ao adentrarem no BLOCO 1 para retirada de banho de sol e corte de cabelo dos presos, o preso MARCIO GARCIAS BASTOS novamente não entrou em procedimento, desrespeitando e ignorando a presença dos servidores ali presentes, sendo VINICIUS PALOMBO NF:3375200, JOAO CARLOS NF:3402231 e DIEGO FERNANDES BREDA NF:3422623. Nesse momento os servidores perceberam que a intenção do preso era incitar os demais ali presentes, e então retiraram o interno da cela no procedimento, com uso progressivo da força, e encaminharam o mesmo para a cela de espera. Informa ainda que, o interno a todo momento esteve muito agitado, alterado e respondendo os servidores. Após, o mesmo foi transferido para a cela C-206 sem lesões corporais.

O art. 50 da Lei de Execução Penal preceitua,
in verbis
:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. (grifei)

A jurisprudência orienta que o rol de faltas graves é taxativo, não sendo possível a interpretação extensiva para abarcar condutas não expressamente previstas no dispositivo. Nesse sentido: HC n. 481.699/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019.

Como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, “
a
Lei de Execução Penal é composta por um conjunto de prescrições que devem ser seguidas pelos detentos. Seu objetivo é disciplinar, organizar, harmonizar uma coletividade que, em ofensa às regras de convivência em sociedade, afrontou as pr
e
scrições contidas no Estatuto Penal Repressivo. Portanto, os presos devem se sujeitar ao cumprimento dos regramentos a eles destinados, sob pena de, em caso de insurreição ou insubordinação, arcarem com as sanções previstas e adequadas à conduta transgressora.
”

No caso em voga, não obstante o agravado ter negado o descumprimento da ordem no procedimento de contagem, o inspetor penitenciário presente no dia dos fatos narrou o ocorrido da seguinte forma:

QUE durante o procedimento de contagem do BLOCO I, o preso MARCIO GARCIAS DE BASTOS SOUZA (cela 10) não acatou a determinação do servidor declarante para entrar em procedimento de contagem; QUE os demais internos da cela acataram as ordens e entraram devidamente em procedimento; QUE o declarante reiterou o pedido e o interno MARCIO ignorou a determinação tendo ficado de conversas aleatórias, debatendo e questionando a ordem o que estava atrapalhando o bom andamento do trabalho; QUE posteriormente, ao adentrarem no BLOCO 1 para retirada de banho de sol e corte de cabelo dos presos, o preso MARCIO GARCIA BASTOS novamente não entrou em procedimento, desrespeitando e ignorando a presença dos servidores ali presentes, sendo VINICIUS PALOMBO NF:3375200, JOAO CARLOS NF:3402231 e o declarante; QUE nesse momento os servidores percebendo que a intenção do preso era incitar os demais ali presentes, e para evitar um tumulto ainda maior retiraram o interno MARCIO da cela no procedimento, com uso progressivo da força, e o encaminharam para a cela de espera; QUE o declarante reforça a informação de que o interno a todo momento esteve muito agitado, alterado e respondendo os servidores (...).

É assente na jurisprudência pátria que, “
os depoimentos dos agentes prisionais merecem a credibilidade e a fé inerente ao depoimento de qualquer funcionário público no exercício de suas funções
” (AgRg no HC n. 738.907/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022) e, no presente caso, não foi elidida por qualquer outra prova produzida pela defesa.

Assim, restou demonstrado que o comportamento do apenado no dia 14/02/2022 se insere no rol das condutas caracterizadoras como falta grave, a teor do inciso VI do art. 50 da LEP supratranscrito, na medida em que desobedeceu ordem e desrespeitou os servidores.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. JULGAMENTO CORRETO E INDIVIDUALIZADO. RECURSO IMPROVIDO. 1- Este C. Tribunal entende, de forma unânime e pacífica, que a desobediência constitui uma infração de natureza grave prevista no art. 39, inciso II, c/c art. 50, VI, da LEP. Precedente: AgRg no HC 679.421/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021. 2- Segundo a LEP: Art. 39. Constituem deveres do condenado: [...] II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [... ] VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 3- O fato foi julgado de forma correta, respeitando as garantias e direitos, em respeito ao princípio do devido processo legal, porque foi devidamente provado pelo depoimento dos agentes de segurança, que se reveste de presunção de veracidade, bem como não houve cerceamento de defesa, não havendo que falar, assim, em ofensa à individualização da conduta. O que ocorre é que, muitas vezes, as condutas de vários detentos são iguais (de negar a ordem recebida), não significando dizer que elas não foram individualizadas, uma vez que todos foram julgados separadamente. (...) 6- Agravo Regimental não provido. (AgRg no HC n. 728.505/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022)

Destarte, merece reforma a decisão vergastada, a fim de se reconhecer o cometimento de falta grave por parte do agravado, com a consequente aplicação das sanções previstas em lei pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo em Execução e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a prática de falta grave pelo apenado MARCIO GARCIAS DE BASTOS SOUZA, determinando ao juízo da execução que adote as providências cabíveis.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PREVISÃO NO ART. 50 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ROL TAXATIVO. DEPOIMENTO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. FÉ PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência orienta que o rol de faltas graves é taxativo, não sendo possível a interpretação extensiva para abarcar condutas não expressamente previstas no dispositivo. Precedente STJ.

2. A Lei de Execução Penal é composta por um conjunto de prescrições que devem ser seguidas pelos detentos. Seu objetivo é disciplinar, organizar, harmonizar uma coletividade que, em ofensa às regras de convivência em sociedade, afrontou as prescrições contidas no Estatuto Penal Repressivo. Portanto, os presos devem se sujeitar ao cumprimento dos regramentos a eles destinados, sob pena de, em caso de insurreição ou insubordinação, arcarem com as sanções previstas e adequadas à conduta transgressora.

3. É assente na jurisprudência pátria que os depoimentos dos agentes prisionais merecem a credibilidade e a fé inerente ao depoimento de qualquer funcionário público no exercício de suas funções e, no presente caso, não foi elidida por qualquer outra prova produzida pela defesa. Precedente STJ.

4 - Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.